Tribunal: TJBA
Processo: 8073441-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073441-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NELIO RIOS MACEDO

Advogado(s)
:
RANUSIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: LICIA REGINA DE MACEDO MACHADO e outros

Advogado(s)
:
HEBER DOS SANTOS ARAUJO, GEORGE ADRIAN LIMA MACHADO

ACORDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE REMOÇÃO DO INVENTARIANTE NOS PRÓPRIOS AUTOS DO INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE, COM A INTIMAÇÃO DO INVENTARIANTE PARA DEFENDER-SE E PRODUZIR PROVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1. Com essa indispensabilidade do contraditório e da ampla defesa em consideração, o CPC trouxe, em seu art. 623, a previsão de que, sendo requerida a remoção do inventariante com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será ele intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas, correndo o incidente da remoção em apenso aos autos do inventário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8073441-23.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante NELIO RIOS MACEDO e como agravados LICIA REGINA DE MACEDO MACHADO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13